Tribunal: TJMT
Processo: 1023565-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023565-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO), MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - CPF: 013.747.571-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), SONIA COLETA DE SOUZA REIS - CPF: 105.981.891-49 (EMBARGANTE), MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - CPF: 013.747.571-36 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE – COBERTURA DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL –OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE SAÚDE INDEVIDA - ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E ESCLARECIDA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1023565-90.2023.8.11.0000

Embargante:
Sonia Coleta de Souza Reis.

Embargado:
Sul América Companhia de Seguro Saúde.

Processo origem: 1034441-78.2023.8.11.0041

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Sonia Coleta de Souza Reis
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela requerida
Sul América Companhia de Seguro Saúde
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE COM PATOLOGIA NEURODEGENERATIVA PROGRESSIVA - DIFICULDADES NA FALA E NA DEGLUTIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS - ROL DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - RECUSA INDEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – FORNECIMENTO DE INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL – RECUSA DE COBERTURA DEVIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela antecipada quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte.

O rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que se considera abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento na modalidade Home Care.

A prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente é atribuição do médico que o acompanha.

O fornecimento de insumos de higiene pessoal extrapola o conceito de “home care”, logo, seu custo é de responsabilidade do paciente.

Embargos
(Id. 191235188): Alega que o acórdão foi contraditório ao considerar as “gazes” como um item de higiene pessoal. Informa que se trata de um material para realizar curativo, logo, requer que o acórdão seja corrigido para determinar que a requerida promova o custeio deste material.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões
(Id. 193219172): pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Sonia Coleta de Souza Reis

foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da operadora de saúde, ora embargada e afastou a obrigatoriedade de custeio pela seguradora de itens de higiene pessoal (fraldas e gazes).

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está contraditória, foi devidamente tratada e esclarecida no acórdão embargado.

A lide versa sobre a recusa da operadora de saúde de autorizar os serviços de “home care” recomendados a autora após a realização da cirurgia de gastromia endoscópica percutânea. Em sede de tutela de urgência, obteve a determinação de cobertura do serviço de “home care” nos termos da indicação médica. No entanto, a indicação médica acrescentou itens que não envolvem os serviços de “home care” e por isso afastados por esta Câmara quando da apreciação do mérito do recurso de agravo.

O acórdão embargado destacou que os itens de higiene pessoal como fraldas e gazes não estão inseridos na prestação de serviço de “home care” bem como destacou o entendimento jurisprudencial que descreve que a falta de relação na prestação destes itens e o tratamento médico/hospitalar realizado na modalidade de home care.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“ (...) Além disso, aduz a agravante que no pedido de home care foram solicitados itens que não guardam relação com os serviços de home care, como medicamentos, fraldas e gazes. Logo, como tal obrigação não pode ser imputada a operadora de saúde, requer seja determinado o afastamento da obrigação da sulamérica e determinado o custeio integral pela parte autora.

O fornecimento de medicamento faz parte do tratamento da paciente, todavia, o fornecimento de insumos como fraldas e gazes, não são alcançados pela cobertura dos planos de saúde por se relacionar à higiene pessoal e extrapolar o conceito de "home care". Assim, não relacionados com o tratamento, mas sim com o estado geral de saúde da autora, é o caso de acolher a pretensão do agravante quanto aos insumos: fraldas e gazes. Nesse sentido:

TUTELA ANTECIPADA. HOME CARE. PLANO DE SAÚDE. Demonstrada a necessidade do tratamento por expressa indicação médica, que afastou a hipótese do "cuidador" como suficiente para o atendimento a ser prestado ao agravante.
Jurisprudência pacífica no sentido de que o "home care" não pode ser negado quando indicado por médico responsável, ainda que haja exclusão expressa no contrato (Súmula no 90 TJSP). O atendimento a ser realizado pelo convênio deve se limitar ao que consta na prescrição médica, devendo ser excluído o fornecimento de fraldas descartáveis; insumos de higiene, etc
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20300686420218260000 SP 2030068-64.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 09/06/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021).

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada para fornecimento de tratamento na modalidade home care. Presença dos pressupostos para deferimento da tutela de urgência em razão do estado de saúde do paciente. Probabilidade do direito, não se justificando recusa de cobertura em razão da falta de previsão no rol da ANS. Súmula no 90 do TJSP. Patologia que acomete a autora que possui cobertura contratual, competindo à operadora fornecer os meios adequados para o efetivo tratamento. Falta de indicação de outra terapia substitutiva ou de ausência de amparo técnico no tratamento prescrito. Quadro clínico da beneficiária que justifica o tratamento em domicílio
. Operadora que não está obrigada a fornecer e custear cama hospitalar, colchão, cadeira de rodas, cadeira de banho
, fraldas gaze
e luvas, pois não relacionados diretamente com o tratamento para a patologia que acomete a autora e com o serviço de home care
. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AI: 22711237420228260000 SP 2271123-74.2022.8.26.0000, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 10/03/2023, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023). (...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023